Tribunal: TJDFT
Processo: 0715061-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. ISONOMIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO DE GÊNERO. TEMA 452 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRANSAÇÃO. REG/REPLAN. QUITAÇÃO. TEMA 943 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. ERRO MATERIAL. SENTENÇA CORRIGIDA DE OFÍCIO.
1. Incabível a declaração de decadência do pedido autoral com fundamento no artigo 178 do Código Civil quando a pretensão está relacionada à adequação do negócio jurídico aos preceitos constitucionais.
2. Descabe a incidência da prescrição total, ou de fundo de direito, nos casos de pretensão relacionada à benefício continuado de previdência complementar.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, através do Tema 452, fixou entendimento no sentido de ser inconstitucional, por violação ao Princípio da Isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.
4. Não há que se falar na necessidade de formação de fonte de custeio, porquanto se trata de reparação pela discriminação estabelecida no regulamento da aposentadoria complementar, sendo incabível impor à beneficiária o prejuízo decorrente de ato exclusivo do fundo de pensão.
5. Inaplicável ao caso o Tema 943 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista não se tratar de correção monetária ou de anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem.
6. O salário de participação estabelecido com fundamento em norma inconstitucional viola o Princípio da Isonomia autorizando a revisão de norma posterior que o utilize como parâmetro para o cálculo do benefício atualmente recebido, haja vista a inconstitucionalidade perpetuada.
7. Autoriza-se o Juiz, mesmo após publicação da Sentença, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, proceder à correção de erro material, conforme o artigo 494, I, do Código de Processo Civil.
8. Recurso conhecido e não provido. Erro material corrigido de ofício.